Tribunal: TJMT
Processo: 1002728-53.2024.8.11.0008
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002728-53.2024.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[JONATHAN ILARIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 063.212.771-69 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIO DE SOUZA DIAS - CPF: 027.367.521-47 (TESTEMUNHA), UEWERTON MARCELO LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 033.692.291-45 (TESTEMUNHA), THAYZ TOSTA registrado(a) civilmente como CLAUDINEI DE SOUZA TOSTA - CPF: 081.487.661-77 (VÍTIMA), ADRIANA OENNING - CPF: 004.111.391-85 (TESTEMUNHA), KELLVIN CESAR LOPES - CPF: 037.427.481-90 (TESTEMUNHA), JULIANO MARCIO ANDRADE BATISTA - CPF: 720.792.741-04 (TESTEMUNHA), LEANDRO DA SILVA XAVIER - CPF: 017.258.111-70 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGOU PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO OU PROIBIDO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO OU PROIBIDO. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA TENTATIVA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. PRERROGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE.
PARCIAL CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença condenatória que fixou pena de 15 (quinze) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de tentativa de homicídio triplamente qualificado, pelo motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito ou proibido (art. 121, § 2°, I, IV e VIII, c/c art. 14, II, e 288 do Código Penal, e art. 16 da Lei n. 10.826/2003). A defesa pleiteia a anulação do júri popular por manifesta contrariedade da prova da coação moral irresistível e das qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, redução da pena-base e majoração da fração de redução de pena pela tentativa, além da isenção ao pagamento das custas processuais e concessão do direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) verificar se incide no caso concreto a coação moral irresistível da conduta criminosa perpetrada por exigência de facção criminosa; (ii) definir se são procedentes as qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima; (iii) verificar se é possível o abrandamento da pena-base; (iv) definir se é cabível a majoração da fração de diminuição da pena em razão da tentativa; (v) verificar se é possível analisar o pedido de isenção ao pagamento das custas processuais quando a sentença isenta o condenado dessa obrigação; (vi) verificar se o réu pode ser beneficiado com a prerrogativa de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese defensiva de excludente dirimente prevista no art. 22 do CP demanda prova inconcussa de coação irresistível, seja física ou psicológica, não se desincumbindo a defesa do devido ônus de sua ocorrência, conforme artigo 156, do CPP, fato não provado no caso concreto.

4. Havendo prova cabal e indene de dúvida de que o crime foi perpetrado a mando de organização criminosa, decorrente de disputa territorial entre facções criminosas rivais, justifica-se a qualificadora do motivo torpe, nos termos do art. 121, § 2º, I, do CP.

5. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser mantido ainda quando em um primeiro ato o disparo de arma de fogo venha a falhar, desde que, incontinente, os demais disparos sejam efetuados, inclusive, atingindo a vítima, que não esperava o ataque.

6. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

7. No caso em análise, constata-se que o juízo sentenciante fundamentou de maneira adequada a elevação da pena-base acima do mínimo legal, com base nos antecedentes criminais cometidos quando da maioridade penal do apelante, repelindo a tese de que teriam sido cometidos durante a menoridade penal.

8. O procedimento de migração de uma das qualificadoras do homicídio para elevar a pena-base está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que entende que, havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deve ser utilizada para qualificar o delito e as demais podem ser valoradas como circunstâncias agravantes ou judiciais.

9. A fixação da fração de diminuição pela tentativa depende da análise do
iter criminis
percorrido pelo agente. Tratando-se de tentativa vermelha e acabada, justifica-se a aplicação da fração mínima de decréscimo penal, máxime quando a vítima é atingida em região vital do corpo, no caso, na região mamária direita e terço médio do braço esquerdo, de modo que a consumação não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente, especialmente pela imediata fuga da vítima.

10. Carece de interesse recursal a pretensão de isenção ao pagamento de custas processuais às quais o apelante não foi condenado.

11. A prisão-pena dispensa a avaliação dos aspectos de cautelaridade disciplinados no art. 312 do CPP, conforme Tema 1068 submetido à sistemática da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Teses de julgamento: 1. A decisão dos jurados que rejeitou a tese de coação moral irresistível encontra respaldo no conjunto probatório, não se mostrando manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP. 2. A motivação torpe e o recurso que dificultou a defesa da vítima encontram suporte nas provas dos autos, as quais indicam que o apelante, pertencendo à facção rival da vítima e visando garantir o território daquela, tentou ceifar a vida desta última mediante disparos de arma de fogo em momento de dissimulação e surpresa. 3. A tentativa acabada e vermelha que culmina em lesões corporais produzidas em região vital do corpo da vítima justifica a redução da pena em sua fração mínima de um terço, nos termos do art. 14, II, do CP. 4. Carece de interesse recursal a pretensão de isenção ao pagamento de custas processuais às quais o réu não foi condenado. 5. É devida e possível a execução imediata da pena aplicada em crimes dolosos contra a vida, ainda quando cumulada com outras referentes a crimes diversos.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 14, II, 22, 59, 68, 121, § 2º, I, IV e VIII, e 288; Lei n. 10.826/2003, art. 16; Código de Processo Penal, arts. 312, 156, 157, 593, III, “d”.

Jurisprudência selecionada
: STF, Tema 1068; STJ, AgRg no HC 827943/RS, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023; TJMT, N.U 1007986-21.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024, N.U 1004460-34.2021.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
Jonathan Ilário Rodrigues de Oliveira
contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Barra do Bugres/MT, que o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 121, §2º, incisos I, IV e VIII, combinado com o artigo 14, II; artigo 288, caput, ambos do Código Penal; e artigo 16 da Lei nº 10.826/2003, em concurso material, à pena total de
15 (quinze) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia, como pedido principal,
a anulação do julgamento por decisão manifestamente
contrária à prova dos autos
, alegando que o apelante agiu sob
coação moral irresistível
. Subsidiariamente, requer o
afastamento das qualificadoras
do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, o redimensionamento da
pena-base para o mínimo legal
, a concessão do direito de
recorrer em liberdade
e a
isenção do pagamento das custas processuais
. (ID 315909992)

Em contrarrazões o Ministério Publico pugna pelo
desprovimento
do recurso.

(ID 315909997)

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça,
Dr. Gerson N. Barbosa
é pelo
desprovimento
do recurso conforme entendimento assim sumariado: (ID 328833869)

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO, SOB O ARGUMENTO DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. A DECISÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE SENTENÇA NÃO SE AFASTOU DO CONJUNTO PROBATÓRIO. 2. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. A DECISÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE SENTENÇA NÃO SE AFASTOU DO CONJUNTO PROBATÓRIO, QUE COMPROVOU A PRESENÇA DESSAS ADJETIVADORAS. 3. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. NÃO CABIMENTO. BASILAR EXASPERADA DE FORMA FUNDAMENTADA. 4. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. POSSIBILIDADE DE IMEDIATA EXECUÇÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA PELO CONSELHO DE SENTENÇA, INDEPENDENTE DO TOTAL DA PENA APLICADA. 5. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.”.

É o relatório.

VOTO

O Ministério Público denunciou
Jonathan Ilario Rodrigues de Oliveira
pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, e art. 288, caput, todos do Código Penal, além do art. 16 da Lei nº 10.826/2003, em concurso material.

Conforme articulado no caderno informativo:

“(...) Fato 01

No dia 14 de julho de 2024, por volta das 16h40min, na Rua Getúlio Vargas, n° 558, Bairro Jardim Independência, Barra do Bugres/MT, o denunciado JONATHAN ILARIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, e imbuído de animus necandi, por motivo torpe, recurso que dificultou a defesa do ofendido, e arma de fogo de uso restrito, tentou matar a vítima Claudinei de Souza Tosta, mediante disparos de arma de fogo, causando-lhe os ferimentos descritos no Laudo de Lesão Corporal nº 551.1.02.9185.2024.191272-A01 e imagens de fls. 32/33.

Fato 02

No dia 14 de julho de 2024, por volta das 19h15min, em via pública, localizada na Rua Bahia, Barra do Bugres/MT, o denunciado JONATHAN ILARIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, portava, transportava e mantinha sob sua guarda, arma de fogo e munições de uso restrito, consistente em 01 (um) revolver calibre .38 e 15 (quinze) munições calibre .38, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Boletim de Ocorrência nº 2024.208860 e Laudo Pericial de Balística Forense n° 551.2.13.9185.2024.190807-A01.

Fato 03

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local do fato 01, o denunciado JONATHAN ILARIO RODRIGUES DE OLIVEIRA acompanhado de outras duas ou mais pessoas não identificadas, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, associaram-se em 03 (três) ou mais pessoas para o fim de praticar crimes de homicídio e porte ilegal de arma de fogo, conforme Boletim de Ocorrência n° 2024.208860.

Da síntese fática

Infere-se dos autos que, o denunciado JONATHAN ILARIO, é integrante da facção criminosa comando vermelho CV, associando com os demais integrantes para cometer crimes de homicídio contra membros de facção rival, tal qual teria vindo do município de Cuiabá a mando da organização criminosa para ceifar a vida da vítima Claudinei de Souza Tosta.

Segundo apurou-se, em data e local acima mencionados, o denunciado JONATHAN ILARIO, ligou para a vítima chamando a até sua casa, aludindo que compraria substância entorpecente desta. Ao que então, a vítima deslocou-se até a residência do denunciado, momento em que entregava a droga foi surpreendida por este.

Ato contínuo, o denunciado JONATHAN ILARIO, munido de arma de fogo passou a desferir disparos na direção da vítima, acertando-lhe na região do peito e braço esquerdo, causando-lhe as lesões constantes no Laudo de Lesão Corporal n° 551.1.02.9185.2024.191272-A01.

O denunciado agiu impelido por motivo Torpe e por razão abjeta, em decorrência da guerra existente entre as facções criminosas comando vermelho CV e primeiro comando da capital PCC.

O modo de execução se deu com recurso que dificultou a defesa, uma vez que a vítima foi atingida com disparos de arma de fogo pelo denunciado, inclusive de inopino.

O crime fora praticado, ainda, com arma de uso restrito.

O crime não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que a vítima conseguiu fugir do local e se abrigar em uma residência vizinha, bem como alguns disparos falharam e outros não atingiram a região vital.

Consta nos autos que, a vítima faz parte da organização criminosa primeiro comando da capital PCC, bem como seria responsável pela venda e distribuição de entorpecente para a facção.

Destarte, em diligências nas imediações onde o denunciado havia se evadido, fora possível visualizar JONATHAN ILARIO transitando pela rua Bahia com uma camisa branca enrolada na mão, este ao perceber a presença da guarnição arremessou um objeto ao solo.

Desse modo, realizou-se abordagem e busca pessoal no denunciado, sendo localizado no bolso da bermuda de JONATHAN uma sacola contendo 12 (doze) munições calibre .38, e que ao verificar o objeto arremessado pelo denunciado verificou que se tratava de um revólver calibre .38 municiado com 03 (três) munições, conforme Laudo de Balística Forense n° 551.2.13.9185.2024.190807-A01.

Ainda, ao ser questionado acerca da tentativa de homicídio, o denunciado confirmou ser o autor e que teria vindo da cidade de Cuiabá a mando da facção criminosa CV para matar a vítima, integrante da facção PCC, e informou ainda que se infiltrou na facção rival e fazia venda de pasta base para a vítima.

ANTE O EXPOSTO, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência JONATHAN ILARIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, com incurso nas sanções do artigo 121, §2º, I (Torpe), IV (recurso que dificulte a defesa da vítima) e VIII (emprego de arma de fogo de uso restrito) c/c art. 14, II, artigo 288, caput, ambos do Código Penal e artigo 16, da Lei n° 10.826/2003, em concurso material de crimes (art. 69, CP) requerendo seja a presente denúncia recebida e autuada, citando-se o denunciado para apresentarem resposta à acusação, oitiva das testemunhas e produção de todas as provas em direito admitidas, observando-se o procedimento especial dos crimes dolosos contra a vida (art. 394, §1º, inciso I, do Código de Processo Penal), submetendo-se ao final o denunciado ao Egrégio Tribunal do Júri.

Requer, outrossim, a fixação de indenização mínima por dano moral e material aos familiares da vítima, nos termos do artigo 387, IV, do CPP. (...)”

Diante de tais fatos, foi o
apelante
denunciado e após regular instrução processual, foi julgada procedente, sendo condenado nos termos da denúncia.

Feitas essas breves digressões, passo à análise da insurgência ministerial.

I.

Da coação moral irresistível

A defesa consiste na anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri,
sob o fundamento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos
ao não reconhecer a excludente de culpabilidade da coação moral irresistível.

A tese anulatória não tem sustentação jurídico legal para procedência.

Na espécie, o
apelante
sustenta que foi compelido pela facção criminosa Comando Vermelho a praticar o delito sob grave ameaça à sua própria vida, alegando que havia recebido um
"salve"
(ordem da facção) e que, caso não cumprisse a determinação, seria morto.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o apelante, em seu interrogatório, declarou que:

"lá em Cuiabá eu tinha problema com a facção comando vermelho, até então por causa do meu passado, que eu já fui usuário de pasta base, com vários roubos que eu tinha cometido, eu tinha tomado um salve lá em Cuiabá, aí aconteceu que eles me mandaram pra cá até mesmo pra mim ganhar uma oportunidade. (...) eu nunca tinha matado ninguém, nunca tinha atirado em ninguém, aí eu falei com eles, né, aí eu falava com o rapaz no telefone, aí ele falou que ia explicar certinho, eu falei com ele que essa não era a minha vontade"
.
(Relatório de mídias- ID 315909989)

Quando questionado pela magistrada sobre o motivo de ter vindo para Barra do Bugres, respondeu:

"Para mim GANHAR UMA OPORTUNIDADE DE ATÉ MESMO EU NÃO SER DECRETADO, porque eu já di muito trabalho lá em Cuiabá, porque eu já fui usuário de pasta-base. Aí eu cometi vários roubos, eu cometia roubo nos bairros. Aí foi que eu cheguei a TOMAR TRÊS SALVE e os caras falou né para mim que se eu continuasse assim, SE EU CONTINUASSE ASSIM, ELES IAM ACABAR ME MATANDO".

Não obstante tais declarações, por revelar "estória fantasiosa" não há como reconher credibilidade para o reconhecimento da coação moral irresistível, eis que, se exige prova robusta, não bastando a mera alegação do acusado. No caso em análise, não há outro elemento probatório para considerar suficiente para admissão da tese de coação moral irresistível, sustentada como fundamento à desconstituir a decisão dos jurados.

Pelo contrário, as provas indicam que o apelante confessou ter vindo de Cuiabá "a mando da facção criminosa CV para matar a vítima", demonstrando adesão voluntária ao grupo criminoso. O crime foi cuidadosamente planejado, com o apelante atraindo a vítima até sua residência sob pretexto de compra de entorpecentes, o que revela participação ativa e consciente na execução do delito.

Ademais, o comportamento do apelante após o crime - permanecendo nas proximidades do local sem tentar fugir - é incompatível com alguém que age sob coação irresistível. As provas constantes dos autos confirmam que o apelante era integrante da referida organização criminosa, não se tratando de um mero coagido.

O
policial militar Uewerton Marcelo Lima de Oliveira
declarou que o apelante
"falou que ele era de Cuiabá e veio só pra cumprir a missão de executar ela, porque ela era de uma facção rival"
, evidenciando que o apelante agia como membro da organização criminosa, não como alguém coagido.

A
investigadora Adriana Oenning
confirmou que
"a ideia dele, como ele era Comando Vermelho, a mando da própria facção, ele veio pra cá pra tomar essa lojinha dela e traficar no lugar dela ali"
, demonstrando que o apelante agia como executor de ordens da facção, mas não necessariamente sob coação irresistível.

Em tempo, registro que a coação física irresistível (vis absoluta) ocorre nas hipóteses em que o agente, em razão do emprego de grave ameaça, é impossibilitado de determinar seus movimentos de acordo com a sua vontade. Na coação moral é conferida ao coagido a possibilidade de escolha, entre cumprir o ato determinado pela coator ou sofrer as consequências danosas por ele prometidas (emprego de grave ameaça).

Assim, para o reconhecimento da excludente de culpabilidade, não basta à afirmação de que o agente praticou a conduta delituosa sob coação moral irresistível, exigindo-se prova de que a pressão foi insuperável, consistente em fato, e não em mera hipótese.

Dito isso, afasto a tese defensiva de excludente de ilicitude ante coação moral irresistível. Isso, porque, não foi demonstrada pela Defesa a ocorrência da coação irresistível, seja física ou psicológica, que impedia conduta diversa, não se desincumbindo do ônus, conforme artigo 156, do CPP. Deste e. TJMT, destaco:

“(...) Para o reconhecimento da excludente de culpabilidade da coação moral irresistível é insuficiente a simples alegação do agente, por esta não constituir, isoladamente, suporte probatório mínimo para a formação da convicção do julgador; (...).
((N.U 0004037-41.2013.8.11.0064).
(N.U 1007986-21.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024).

“(...) A excludente de culpabilidade relativa à coação moral irresistível somente incide quando restar demonstrada sua efetiva ocorrência, sendo, pois, na espécie, inadmissível o seu reconhecimento com base na mera alegação da apelante que não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 156 do Código de Processo Penal. (...)”
(N.U 1004460-34.2021.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024)

Nesse contexto, a decisão dos jurados que rejeitou a tese de coação moral irresistível encontra amparo no conjunto probatório produzido nos autos, não se mostrando manifestamente contrária à prova.

Cumpre ressaltar que, para a anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri com fundamento no artigo 593, III, "d", do Código de Processo Penal, é necessário que a decisão dos jurados seja manifestamente contrária à prova dos autos, ou seja, que não encontre nenhum respaldo no conjunto probatório.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO AMPARADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. APELAÇÃO. ART. 593, III, D, DO CPP. CASSAÇÃO DO VEREDITO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É cediço que a Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar o HC 313.251/RJ, da relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, por maioria, uniformizou sua jurisprudência sobre a possibilidade da interposição de recurso ministerial, uma única vez, contra a sentença absolutória do Tribunal do Júri, ainda que por clemência, quando esta for manifestamente contrária à prova dos autos, não havendo que se falar em violação ao princípio da soberania dos veredictos, vencidos este Relator e os Ministros Sebastião Reis Júnior, Reynaldo Soares da Fonseca e Antônio Saldanha Palheiro. 2. No caso, o acórdão não demonstrou que a versão absolutória - negativa de autoria), está isolada e desconexa com o conjunto probatório dos autos, na medida em que fez juízo de valor acerca das provas apresentadas, invocando, ainda, para tal desiderato, testemunho não confirmado em juízo. Ora, não basta que o Tribunal aponte elementos de prova favoráveis à argumentação do Ministério Público para se cassar um veredito favorável ao acusado, é preciso que os julgadores expliquem que a tese defensiva não corresponde a nenhum elemento de prova, sem o indevido juízo de valor, o que não ocorreu na hipótese. 3. A competência para avaliar as provas da culpabilidade ou inocência do réu, nos crimes dolosos contra a vida, é do tribunal do júri. A reversão de seu veredito somente é cabível quando completamente dissociado e contrário às provas dos autos. Se, por outro lado, são apresentadas duas versões em plenário e os jurados optam por uma delas, é inviável o controle judicial com espeque no art. 593, III, d, do CPP. 4 . Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 827943 RS 2023/0188557-1, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023)

Confirmando esse raciocínio, eis o teor do Enunciado n. 13 TCCR/TJMT:

“
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”.

No caso em análise, a decisão dos jurados que rejeitou a tese de coação moral irresistível encontra respaldo no conjunto probatório, não se mostrando manifestamente contrária à prova dos autos. Os jurados, no exercício de sua soberania constitucional, optaram por uma das versões apresentadas durante o julgamento, a qual está devidamente amparada nas provas produzidas.

Desse modo, afasto as teses absolutórias pela excludente de ilicitude (coação moral irrestível) à míngua de comprovação das alegações defensivas para desconstituir a condenação.

II.

Da qualificadora do
motivo
torpe

A defesa busca, ainda, a exclusão da qualificadora do motivo torpe, registrando-se que o conselho de sentença reconheceu a presença da futilidade [art. 121, § 2º, I, do CP], alegando que o réu não agiu movido por um impulso de vingança ou qualquer outro motivo pessoal e imoral contra a vítima, mas sim sob a coação de uma facção criminosa.

Contudo, como se vê alhures, a tese de coação moral irresistível foi afastada, mantida, pois, a tese de que o réu agiu voluntariamente, a mando de organização criminosa em decorrência de disputa territorial pelo tráfico de drogas entre facções, justificando a qualificadora.

No mesmo sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. RECURSOS DOS RÉUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA EM RELAÇÃO A AMBOS OS RECORRENTES. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos em sentido estrito interpostos pelos réus contra a sentença que os pronunciou pela prática dos crimes de homicídio qualificado artigo 121, §º, I, III, IV e V, do Código Penal) e de integrar organização criminosa armada (artigo 2º, §2º, da Lei n. 12850/2013).

2. Fatos relevantes: (i) crime em tese praticado em contexto de disputa territorial entre facções criminosas Primeiro Comando da Capital e Comando Vermelho pelo domínio do tráfico de drogas na região; (ii) execução da vítima mediante múltiplos disparos de arma de fogo em área residencial de quitinetes; (iii) provas produzidas em juízo que confirmam os elementos investigativos do inquérito policial, especialmente os dados extraídos do aparelho celular de um dos denunciados.

3. Requerimentos dos recursos: (i) absolvição sumária do primeiro recorrente; (ii) impronúncia do segundo recorrente quanto aos crimes de homicídio qualificado e de integrar organização criminosa; (iii) decotes das qualificadoras do motivo torpe e do emprego de meio que gerou perigo comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se as provas constantes nos autos preenchem os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal para a pronúncia; (ii) analisar se o crime conexo deve ser submetido ao Conselho de Sentença; (iii) examinar se as qualificadoras encontram respaldo no conjunto probatório dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. De acordo com o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia não exige o mesmo grau de certeza que uma condenação, de maneira que bastam indícios suficientes de autoria ou de participação dos agentes, o que pode ser verificado nos autos através dos elementos de inquérito, os quais foram confirmados em juízo pelas declarações coesas e harmônicas do investigador da policial civil que diligenciou no caso.

6. Por força do artigo 78, I, do Código de Processo Penal e ressalvados os casos de manifesta improcedência das infrações conexas, a análise definitiva do crime de integrar organização criminosa compete ao Tribunal do Júri, sob pena de usurpar a competência conferida ao Conselho de Sentença.

7. Conforme orientação jurisprudencial deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, as circunstâncias que qualificam o crime de homicídio somente comportam exclusão quando se mostrarem manifestamente improcedentes. Na espécie, a motivação torpe e o emprego de meio que gerou perigo comum encontram suporte nas provas dos autos, as quais indicam que os recorrentes, por pertencerem à facção rival da vítima, ceifaram a vida do ofendido mediante disparos de arma de fogo em área residencial comum de quitinetes.

IV. DISPOSITIVO

8. Recursos em sentido estrito desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 121, §2º, I, III, IV e V; Lei n. 12.850/2013, art. 2º, §2º; Código de Processo Penal, artigos 413, 414, 415, 78, I e 155.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.355.643/TO; TJMT, RSE n. 1000767-73.2023.8.11.0053, RSE n. 1010524-67.2022.8.11.0040, RSE n. 1000482-11.2024.8.11.0000 e RSE n. 0016016-84.2016.8.11.0002.
(TJMT, RSE N.U 1001068-36.2025.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025)

Postas essas considerações,
rejeito a tese de nulidade
do veredicto por manifesta contrariedade da condenação à prova da qualificadora do motivo torpe.

III.

Da qualificadora recurso que dificultou a defesa da vítima

Com relação ao recurso que dificultou a defesa da vítima, é regra comezinha que o ataque com emprego de arma de fogo contra vítima desarmada, nada obstante seja de conhecimento jurisprudencial que todo ataqueagrega certa dose
natural de surpresa
, pois, do contrário, seria um autêntico duelo das priscas eras dos faroestes americanos.

No caso, os elementos probatórios constantes dos autos, revela que o apelante, de fato,
utilizou-se de ardil para atrair a vítima até sua residência
, criando uma situação de confiança que reduziu sua capacidade de defesa. Conforme relatado nos autos, o apelante ligou para a vítima, chamando-a até sua casa sob o pretexto de que compraria substância entorpecente, dissimulando o seu real intento. Quando a vítima chegou ao local e estava entregando a droga, foi surpreendida com disparos de arma de fogo, sem qualquer possibilidade de reação imediata.

A defesa alega que a vítima conseguiu reagir após a falha da arma, desferindo um chute no apelante e fugindo do local, o que demonstraria que não houve efetiva dificuldade de defesa. Contudo, tal argumento não merece prosperar.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a qualificadora do recurso que dificulta a defesa da vítima se caracteriza pelo modo de execução empregado pelo agente, não pelo resultado alcançado. O fato de a vítima ter conseguido reagir após o primeiro disparo falhar não afasta a qualificadora, pois esta se configura no
momento
em que o agente utiliza meio que dificulta ou impossibilita a defesa da vítima, independentemente do sucesso da empreitada criminosa.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDO QUALIFICADO PRIVILEGIADO. QUALIFICADORA DO EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA, QUE ENCONTRA RESPALDO NO CONJUNTO PROBATÓRIO . QUALIFICADORA DE NATUREZA OBJETIVA, COMPATÍVEL COM O PRIVILÉGIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos . 2. Qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser mantida, tendo em conta que o modus operandi bem destacado no acórdão e a decisão soberana dos jurados no caso concreto, que analisou a situação e verificou se a situação permitiu ou não a defesa da vítima. 3. Em sendo a qualificadora do inciso IV de ordem objetiva, não há nenhuma incompatibilidade do seu reconhecimento em concomitância ao privilégio. Precedentes. 4. O princípio da soberania dos veredictos é basilar e não pode ser afastado por interpretação do Tribunal local que retira dos jurados a possibilidade de decidir o caso concreto, de acordo com as provas apresentadas pela acusação e pela defesa 5. Agravo regimental não provido .(STJ - AgRg no REsp: 2087627 SP 2023/0261550-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de
Julgamento: 10/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2024)

Com efeito, o escopo da qualificadora é tornar mais grave a conduta perpetrada com o propósito de
“efetivamente surpreender a vítima visada, enganando-a, impedindo-a de se defender ou, ao menos, dificultando-lhe a reação”
(Guilherme de Souza Nucci, in Curso de Direito Penal, volume 2: Parte Especial Arts. 121 a 212 do Código Penal. 3.ed. rev. atual. ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 121, versão e-book.)

No caso em análise, o depoimento da própria vítima confirma que foi surpreendida pelos disparos quando entregava a droga ao apelante, tendo conseguido reagir apenas porque a arma falhou no primeiro disparo. Esta circunstância evidencia que o apelante utilizou-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, atraindo-a sob falso pretexto e surpreendendo-a com disparos de arma de fogo.

A vítima declarou em seu depoimento:

"Aí eu escutei que eu fechei o olho, escutei que o revólver falhou. Quando o revólver falhou, eu de olho fechado, eu meti o pé no peito dele. Foi quando ele caiu pra trás, e eu fui correr que eu levei o primeiro disparo”

Este relato demonstra claramente que a vítima só conseguiu reagir porque a arma falhou no primeiro disparo, o que não afasta a qualificadora, pois o apelante utilizou-se de meio que dificultou sua defesa, surpreendendo-a com disparos de arma de fogo quando estava em situação de vulnerabilidade.

Desse modo, a decisão do Conselho de Sentença que reconheceu a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra amparo no conjunto probatório, não havendo razão para seu afastamento.

Registro, por sinal, que não é dado ao tribunal afastar qualificadora por opção hermenêutica, que a parte considera subjetivamente não existir, senão aquela que objetivamente não exista (STJ, AgInt no REsp 1737292/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/9/2018, DJe 25/9/2018.)

Nessa esteira, resta, portanto, inconteste que a vítima foi surpreendida

com disparos de arma de fogo, sem qualquer possibilidade de reação imediata, não sendo possível observar evidência concreta e sólida da não existência da qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP), desautorizando anular o júri popular por conta dessa circunstância, devendo igualmente ser mantida.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência, verbis:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA OFENDIDA. AMEAÇAS ANTERIORES. VÍTIMA AVISADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NÃO DESCARACTERIZADA. FEMINICÍDIO. MOTIVO TORPE. COEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. NATUREZAS DISTINTAS. 1. Havendo indícios quanto à ocorrência das qualificadoras (do recurso que dificultou a defesa da vítima e do motivo torpe), não devem ser afastadas no juízo de admissibilidade da acusação, atribuindo-se ao Conselho de Sentença a tarefa de apreciá-las. 2. Não se revela manifestamente improcedente a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, porquanto há nos autos indícios de que a ofendida foi alvejada de surpresa, dentro do carro em que se encontrava. 3. As qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio não possuem a mesma natureza, sendo certo que a primeira tem caráter subjetivo, ao passo que a segunda é objetiva, não havendo, assim, qualquer óbice à sua imputação simultânea. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO 00084066320208090137, Relator.: DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/05/2021) – Destaquei.

Desse modo, a decisão do Conselho de Sentença que reconheceu a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima tem amparo no conjunto probatório, não havendo razão para seu afastamento, de consequência não acolher a tese de nulidade.

IV.

Do redimensionamento da pena- base

A defesa consiste no redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, alegando que a dosimetria realizada pelo juiz presidente do Tribunal do Júri apresenta vícios que resultaram em sanção excessiva e desproporcional.

Na
primeira fase
da dosimetria, o juiz sentenciante fixou a pena-base em 14 anos de reclusão, majorando em dois anos o mínimo legal de 12 anos previsto para o homicídio qualificado, com base nos antecedentes criminais do apelante e utilizando uma das qualificadoras (emprego de arma de fogo de uso restrito) para elevar a pena-base.

Com efeito, a individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

No caso em análise, constata-se que o juízo sentenciante fundamentou de maneira adequada a elevação da pena-base acima do mínimo legal, com base nos antecedentes criminais do apelante, devidamente comprovados pela Guia de Execução Penal – PEP nº 1007331-38.2022.8.11.0042, relativa à condenação anterior por roubo majorado.

Com efeito, verifica-se que os fatos que ensejaram referida condenação ocorreram em 14/05/2022, ocasião em que o apelante já contava com 20 (vinte) anos de idade, conforme demonstra a documentação constante dos autos, a qual indica sua data de nascimento como sendo 13/04/2002.

Assim, é inequívoco que se trata de condenação por crime cometido na maioridade penal, afastando-se, por conseguinte, a alegação defensiva de que os antecedentes considerados referir-se-iam a atos infracionais praticados durante a menoridade.

A defesa sustenta que os antecedentes utilizados na dosimetria da pena seriam oriundos de atos infracionais praticados na adolescência, os quais não poderiam ser considerados como antecedentes criminais. Contudo, tal argumentação não encontra amparo nos autos, uma vez que a Guia de Execução Penal referida na sentença diz respeito a crime praticado após o réu alcançar a maioridade penal.

Quanto à utilização de uma das qualificadoras para elevar a pena-base, tal procedimento está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que entende que, havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deve ser utilizada para qualificar o delito e as demais podem ser valoradas como circunstâncias agravantes ou judiciais.

Nesse sentido:

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. EXISTÊNCIA DE MAIS DE UMA QUALIFICADORA. UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS PARA QUALIFICAR O DELITO E DAS DEMAIS COMO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS OU AGRAVANTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Segundo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na primeira ou segunda fase da dosimetria, a depender da hipótese. 2. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no HC 841.482/SP, Rel. Ministro MESSOD AZULAY NETO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2024, DJe 18/03/2024)

Portanto, não se vislumbra ilegalidade na fixação da pena-base em 14 anos de reclusão, considerando os antecedentes criminais do apelante e a utilização de uma das qualificadoras (emprego de arma de fogo de uso restrito) para elevar a pena-base.

Na
segunda fase
da dosimetria, o juiz sentenciante reconheceu as agravantes do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como a
atenuante da confissão espontânea, compensando esta com a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima
, por serem igualmente preponderantes, e aplicando a agravante do motivo torpe para elevar a pena provisória para 16 anos e 4 meses de reclusão.

Tal procedimento está em conformidade com o artigo 67 do Código Penal, que estabelece que, no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência.

Na
terceira fase
, o juiz sentenciante aplicou a causa de diminuição da tentativa no patamar de 1/3, considerando o iter criminis percorrido e as
lesões causadas na vítima
, resultando em pena definitiva de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão para o crime de homicídio qualificado tentado.

Já para a defesa, a redução de apenas um terço pela tentativa mostra-se insuficiente diante das circunstâncias concretas do caso, visto que, sob sua ótica, o
iter criminis
foi interrompido logo no início, com a arma falhando no primeiro disparo e apenas dois projéteis atingindo a vítima sem causar lesões graves, sendo certo ainda que a vítima conseguiu fugir rapidamente e se abrigar, demonstrando que o resultado não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, mas também pela ineficiência dos meios empregados.

No caso em apreço, ao que se apresenta do relato da vítima e das evidências materiais encartadas aos autos, o apelante esgotou os meios de execução do crime, efetuando ao menos quatro disparos de arma de fogo, sendo que um falhou, outro não atingiu a vítima e outros dois a acertaram em região vital do corpo, cuidando-se de
iter criminis
completo quanto ao seu aspecto objetivo [esgotamento dos meios de execução] e completo quanto ao resultado material [tentativa vermelha, atingindo a vítima na região mamária direita, com orifícios de entrada e de saída do projétil, e terço médio do braço esquerdo, com orifícios de entrada e de saída do projétil], cujo resultado fatal não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente, autorizando, assim, a mantença da fração mínima de 1/3 de redução de pena pela tentativa.

Para calcular o quantum redutor de pena em função da tentativa, deve-se considerar o caminho já percorrido pelo agente na prática delituosa. Dessa forma, se o desenvolvimento do crime foi impedido no início: a diminuição da pena será maior; caso contrário, se o ato criminoso já estava próximo à sua consumação: a redução será menor.

Sobre a matéria discutida no presente recurso, é imperioso destacar a lição doutrinária de Rogério Greco, que define
iter criminis
como sendo um caminho composto por várias etapas, que conduzem o agente ao êxito da empreitada criminosa,
in litteris
:

O iter criminis, assim, é composto pelas seguintes fases: a)cogitação (cogitatio); b)preparação (atos preparatórios); c)execução (atos de execução); d)consumação (summatum opus); e) exaurimento. (...) Em seguida, depois da cogitação e da preparação, o agente dá início à execução do crime. Quando, efetivamente, ingressa na fase dos atos de execução, duas situações podem ocorrer: o agente consuma a infração penal por ele pretendida inicialmente; ou, em virtude de circunstâncias alheias à sua vontade, a infração não chega a consumar-se, restando, portanto, tentada.
(
In

Curso de Direito Penal
– Parte Geral, vol. I, 11. ed., Impetus: Rio de Janeiro, 2009, p. 250).

Quanto à aplicação da referida causa de diminuição no cálculo da pena, o citado doutrinador, com a clareza que lhe é peculiar, preleciona: o percentual de redução não é meramente opção do julgador, livre de qualquer fundamento.

Assim, visando trazer critérios que possam ser aferidos no caso concreto, evitando decisões arbitrárias, entende a doutrina que quanto mais próximo o agente chegar à consumação da infração penal, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o agente permanecer da consumação do crime, maior será a sua redução.

Assim, na hipótese, tem-se o que conhecemos por tentativa vermelha acabada, porquanto o réu exauriu todas as possibilidades para a execução do delito – descarregou a arma por tiros próximos, atingindo a vítima na região mamária direita inferior e terço médio do braço esquerdo, sendo que esta só não veio a óbito por circunstâncias alheias à vontade do agente.

V.

Do pedido de isenção ao pagamento das custas processuais

A pretensão defensiva nesse tocante não se reveste de interesse de agir, porque a sentença expressamente
não o condenou
ao pagamento das custas processuais, por ser beneficiário da justiça gratuita, de modo que não conheço dessa pretensão recursal.

VI. Do pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade

A sentença, ao contrário do que pode parecer à defesa, não manteve a prisão
preventiva
do apelante: submeteu-o ao cumprimento antecipado da
prisão-pena
, nos termos do
Tema 1.068, submetido à sistemática da Repercussão Geral perante o Pretório Excelso
, com a seguinte tese:
“A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada.”

Logo, não há que se falar em cautelaridade da prisão em que se encontra o apelante, mas de verdadeiro cumprimento da prisão-pena, que ressente da análise dos pressupostos do art. 312 do CPP, conforme aresto abaixo colacionado,
verbi gratia
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RECURSO DA DEFESA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRISÃO PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. TEMA 1068 DO STF. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado pela defesa em favor de réus condenados pelo Tribunal do Júri da Comarca de Jaciara, pela prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, II, III e IV), à pena de 16 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

2. Fatos relevantes: (i) decretação da prisão com fundamento na soberania dos veredictos do Tribunal do Júri; (ii) negativa do direito de recorrer em liberdade, com base no art. 492, I, “e”, do CPP; (iii) fundamento alinhado à tese fixada pelo STF no Tema 1068.

3. Requerimentos do recurso: (i) revogação da prisão; (ii) concessão do direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a execução provisória da pena aplicada pelo Tribunal do Júri afronta princípios constitucionais ou processuais; e (ii) verificar se a aplicação do art. 492, I, “e”, do CPP a fatos anteriores à Lei 13.964/2019 é admissível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução provisória da pena, independentemente do quantum aplicado.

6. O art. 492, I, “e”, do CPP possui natureza processual e tem aplicação imediata aos processos em curso, conforme o princípio tempus regit actum.

7. A execução imediata da pena decorrente de condenação pelo Tribunal do Júri independe de requerimento prévio do Ministério Público e dispensa fundamentação adicional.

8. A prisão imposta após julgamento pelo Tribunal Popular não configura afronta ao princípio da presunção de inocência, pois a culpa já foi reconhecida por decisão soberana do júri.

IV. DISPOSITIVO

9. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, II, III e IV; CPP, arts. 2º, 311, 312, 313, 387, § 1º, 492, I, “e”; CF, art. 5º, XXXVI.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.235.340/SC (Tema 1068); STF, HC nº 246.980; STJ, AgRg no RHC nº 207.497/GO; STJ, AgRg no RHC nº 210.097/PR; TJMT, HC nº 1006009-07.2025.8.11.0000; TJMT, HC nº 1005786-54.2025.8.11.0000; TJMT, HC nº 1031899-79.2024.8.11.0000; TJMT, HC nº 1023762-11.2024.8.11.0000.
(TJMT, HC 1011239-30.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025.)

Por todo o exposto e em parcial consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO PARCIALMENTE
o recurso de apelação interposto por
Jonathan Ilario Rodrigues de Oliveira, e, nessa extensão,

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025